Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processo : 0712315-66.2018.8.07.0018 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal, quanto ao documento novo juntado (id. 10869420), consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator